Tribunal: TJMT
Processo: 1044508-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044508-10.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.938.981/0001-64 (AGRAVADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO PREPARO DE FORMA PARCELADA – AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O ato do juiz que, antes de analisar o acerto ou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento do preparo recursal, que foi deferido de forma parcelada, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1044508-10.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

JOSE FERRER KALIX

AGRAVADOS:

DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA, DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSE FERRER KALIX
contra
decisum
desta Magistrada (Id 105759995) que limitou-se em determinar a intimação do apelante, ora agravante, para comprovar o recolhimento do preparo na forma do decidido anteriormente sem qualquer insurgência da parte interessada, oportunizando-lhe o parcelamento respectivo (Id 105759995), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

O agravante, inicialmente, relata que a ação originária na origem foi extinta “
de forma ilegal e arbitrária, mesmo com as custas processuais integralmente pagas e, agora, para que tenha acesso ao segundo grau de jurisdição, o Agravante precisa pagar mais R$ 45.257,40 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), para ter garantido seu direito ao duplo grau de jurisdição
” (sic).

Informa que é impossível fazer o pagamento do preparo, ainda que parcelado em 6 vezes, pois é “
servidor de carreira da SEMA, exercendo o cargo de analista de meio ambiente, com vencimento bruto de R$ 17.196,34, o salário líquido do Recorrente é de apenas R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em média, conforme se faz prova pelos holerites que instruíram o recursos de apelação
” (sic), no entanto, as parcelas do preparo implica no valor mensal de R$7.542,90 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Ressalta que “
inexiste nos autos qualquer indício de que o Agravante tenha renda diversa da declarada nos autos e, tampouco, outros bens capazes de suprir o pagamento das custas processuais nesse momento
” (sic), e havendo dúvidas, que sejam requisitados via sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD de bens ou dinheiro da parte, com o intuito de extirpar quaisquer dúvidas quanto a sua situação econômica.

Por outro lado, “
roga, subsidiariamente, pela postergação do recolhimento das custas processuais para o final do processo, com fundamento no Provimento 18/2012CGJ visto que não dispõe, sequer, de condições para o pagamento parcelado das custas processuais
” (sic).

Diante do que expôs, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, para que se defira os benefícios da justiça gratuita em seu favor ou, alternativamente, a postergação do recolhimento das custas processuais para o final do processo, com fundamento no Provimento nº. 18/2012CGJ, e no mérito, que seja deferida a justiça gratuita nos moldes pleiteados (Id 107083979).

Em contraminuta, a empresa agravada diz que “
nenhum fato novo foi trazido aos autos que denote ausência de condições financeiras que justifique o pleito de gratuidade
” (sic), aliado ao fato de que “
inexiste previsão legal que sustente o pleito de adiamento do pagamento das custas processuais para o final do processo, o que denota a impossibilidade de tal concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade
” (sic), pelo que requer o desprovimento do recurso (Id 109653993).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifica-se que a análise dos autos demonstra que a manifestação judicial combatida no recurso antecedente (apelação) que originou este agravo interno não traz conteúdo decisório. Em verdade, trata-se de mero despacho (art. 203, §3º do CPC), no qual esta Magistrada, após indeferir pedido para concessão do benefício da gratuidade da justiça, ante a inexistência de elementos comprobatórios para tanto, autorizando, contudo, o parcelamento respectivo, na forma do art. 98, §6º do CPC, apenas determinou sua intimação para comprovação do recolhimento da parcela inaugural, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, cujo teor segue:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente postulou pelo deferimento da justiça gratuita, sendo-lhe, contudo,
concedido o benefício do parcelamento na forma do art. 98, §6º, do CPC, do qual não houve qualquer insurgência da sua parte, mediante recurso pertinente, retornando-me os autos conclusos para deliberação, ante a inércia do apelante
.

Diante disso, e em prestígio a princípio da não surpresa (art. 10, CPC),
intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo na forma da decisão de Id 103131470, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC
.

Cumpra-se.”
– Id 73984489 (grifos nossos)

Assim, percebe-se claramente o equívoco do agravante ao interpor o presente recurso contra despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória. Caso pretendesse se insurgir pela via elegível ora em apreciação, esta deveria ser feita no momento oportuno, qual seja, no ato do parcelamento retromencionado, esta sim com força decisória suficiência capaz de autorizar o manejo do agravo interno, entretanto, conforme acima mensurado, preferiu o ora agravante apenas silenciar-se, conforme certificado na data de 08/10/2021.

Portanto, conquanto se possa reconhecer o louvável esforço do ora agravante, e ainda que legítimo seu argumento quanto à notoriedade da cassação dos seus proventos de aposentadoria, não há como acolher o inconformismo.

É que não se mostra cabível o presente agravo interno, tendo em vista que, nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, que, por prudência, apenas postergou a apreciação de pedido de justiça gratuita, mediante a apresentação de documentos pessoais, na tentativa de buscar mais elementos para formação de seu convencimento, sendo este o caso dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Na forma do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Ocorre que,
in casu, descabe o agravo interno, uma vez que a decisão recorrida, na verdade, trata-se de despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisór
ia.”
(N.U 1003373-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra o Embargos de Declaração apresentado contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal. Sendo manifestamente inadmissível o recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
”
(N.U 1017938-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Descabe a interposição de agravo interno em face de despacho de mero expediente, pois ausente carga decisória, fulcro no artigo 1.021 do CPC. Agravo interno de toda sorte intempestivo, não merecendo conhecimento. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AGT: 70082486283 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 10/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/2015. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo nos moldes do art. 1.007, § 4º, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do NCPC, in verbis: "Dos despachos não cabe recurso".
2. Sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (art. 99, §§ 4º 5º e 6º do CPC/2015). 3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1330266/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022